Tribunal: TJMT
Processo: 1066482-53.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA AFASTAMENTO. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito tributário, reconhecendo a ilegalidade da utilização de base de cálculo do ITBI diversa do valor declarado no contrato de compra e venda, sem a instauração de processo administrativo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município poderia utilizar como base de cálculo do ITBI o valor venal constante do cadastro imobiliário (R$ 380.202,99) em detrimento do valor declarado pelo contribuinte no contrato de compra e venda (R$ 197.100,00), sem a instauração formal de processo administrativo específico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, correspondente ao valor de mercado do imóvel.
4. Conforme o Tema 1113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).
5. No caso concreto, embora exista um procedimento, este não contempla os requisitos mínimos exigidos pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1113 do STJ, pois não há evidência de notificação específica ao contribuinte sobre a divergência de valores, oportunidade de manifestação e

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066482-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), WILTON DE JESUS NASCIMENTO MEDEIROS - CPF: 070.255.925-36 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026